Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO. VALORES DESPENDIDOS. COMPROVAÇÃO. MEDIDAS PREVENTIVAS. ACIDENTES. RESPONSABILIDADE. EXECUTORA DO SERVIÇO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. A documentação apresentada pela agravante comprova a realização de pagamentos para que uma terceira empresa, Vertical Rapel Serviços Especializados Ltda – ME, executasse os reparos a que ficou obrigada no título judicial objeto do cumprimento de sentença.
3. Demonstrado o adimplemento, a agravante não pode ser compelida a providenciar medidas de prevenção que são pertinentes à execução dos serviços de reparo, os quais foram assumidos pela empresa contratada (Vertical), indicada pelo próprio condomínio.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.